Tribunal: TJDFT
Processo: 0024836-63.2008.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo havido citação por edital e tendo decorrido o prazo de suspensão do processo e do prazo prescricional, que se regula pelo máximo da pena cominada (Súmula 415 do Superior Tribunal de Justiça), permite-se a retomada do processo e do prazo prescricional, sem a necessidade de citação pessoal do acusado.
2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.